Tribunal: STJ
Processo: 0723654-71.2021.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2008096 - DF (2022/0184488-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: FABIANO LIMA PEREIRA - DF034228
AGRAVADO
: JOAO SOARES DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF027221
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS -
DF058852
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA
PÚBLICA. JUROS DE MORA. TEMA N. 1.170 DO STF.
APLICABILIDADE
IMEDIATA.
AUSÊNCIA
DE
PRECLUSÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Distrito Federal e o IPREV/DF contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do
cumprimento de sentença deflagrado por JOÃO SOARES DE LIMA em
desfavor dos agravantes.
2. A Corte
deu provimento ao agravo de instrumento.
a quo
3. Nesta Corte, decisão de minha lavra que conheceu do recurso
especial para dar-lhe parcial provimento.
4. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50435827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 3b964a2e-1efd-4859-b0b3-14a47f6656c0

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50435827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 3b964a2e-1efd-4859-b0b3-14a47f6656c0

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2008096 - DF (2022/0184488-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: FABIANO LIMA PEREIRA - DF034228
AGRAVADO
: JOAO SOARES DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF027221
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS -
DF058852
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA
PÚBLICA. JUROS DE MORA. TEMA N. 1.170 DO STF.
APLICABILIDADE
IMEDIATA.
AUSÊNCIA
DE
PRECLUSÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Distrito Federal e o IPREV/DF contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do
cumprimento de sentença deflagrado por JOÃO SOARES DE LIMA em
desfavor dos agravantes.
2. A Corte
deu provimento ao agravo de instrumento.
a quo
3. Nesta Corte, decisão de minha lavra que conheceu do recurso
especial para dar-lhe parcial provimento.
4. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL e
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
contra a decisão de minha lavra que conheceu do recurso especial para dar-lhe parcial
provimento (fls. 711-716).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega a
insubsistência da decisão agravada, ao afirmar que há distinção entre o caso em tela e o
Documento eletrônico VDA50022983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:45
Código de Controle do Documento: 49d085f1-3378-4b62-b9b5-e964d055e255

que foi tratado no Tema n. 1.170 do STF, pois "[...] os cálculos foram homologados com
a concordância das partes, que as requisições de pagamento já foram expedidas e pagas"
(fl. 756).
Ao final, requer "o provimento do agravo interno para reformar a decisão
singular do Min. Relator, negando-se provimento ao recurso especial da parte contrária,
por não ser aplicável o Tema 1.170/STF" (fl. 758).
Apresentada contraminuta (fls. 763-767).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal
e o IPREV/DF contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Sétima Vara da Fazenda
Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por JOÃO
SOARES DE LIMA em desfavor dos agravantes.
A Corte
deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:
a quo

Importa acrescentar que, ainda que se trate de decisão vinculante do STF,
não alcança o caso em apreço, porquanto os cálculos já foram homologados com
aquiescência dos credores, após a atualização promovida pela Contadoria Judicial a
partir dos índices adotados pelos exequentes, sem impugnação das partes, por
força de coisa julgada.
Logo, deve ser obedecida a decisão primeva que fixou o índice de correção
monetária, em atenção ao princípio da segurança jurídica e ao caro instituto da coisa
julgada, o qual veda a rediscussão de questão já decidida, nos termos do art. 507 do
Código de Processo Civil que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso
do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. (fls. 387-
388).

Admitido o recurso especial na origem (fls. 603-604).
Nesta Corte, decisão de minha lavra que conheceu do recurso especial para
dar-lhe parcial provimento (fls. 711-716).
Inicialmente, o agravante aduz que:

[...]
No entanto, cabe destacar um ponto que também distingue este caso do que
foi tratado nos Temas 810 e 1.170 de Repercussão Geral: os cálculos foram
homologados com a concordância da parte credora, operando-se a preclusão
conforme entendimento do STF e do STJ.
Ou seja, há nuances neste caso que afastam a aplicação das teses fixadas
nos Temas 810 e 1.170 de Repercussão Geral, conforme jurisprudência do próprio
STF:
[...]
Documento eletrônico VDA50022983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:45
Código de Controle do Documento: 49d085f1-3378-4b62-b9b5-e964d055e255

Com efeito, é incontroverso que os cálculos foram homologados com a
concordância das partes, que as requisições de pagamento já foram expedidas e
pagas.
Veja-se que não há situação jurídica pendente para adequá-la ao
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947.
A declaração de inconstitucionalidade proferida no Tema 810 da
repercussão geral não alcança, desse modo, os credores, pois houve preclusão, não
podendo mais discutir o cálculo já homologado com a concordância da parte. (fls.
754-756).

Ocorre que, conforme disposto na decisão agravada, no que diz respeito à
violação do art. 322, §1o, do CPC, referente aos consectários legais aplicados, esta Corte
Superior de Justiça firmou a compreensão no sentido de que:

[...] os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da
obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual e devem ser
incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior,
inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. Assim, as
alterações do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /1997, introduzidas pela Medida Provisória n.
2.180-35/2001 e pela Lei n. 11.960/2009, têm aplicação imediata a todas as
demandas judiciais em trâmite, com base no princípio
(AgInt no
tempus regit actum
REsp n. 2.152.065/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
21/10/2024
25/10/2024

Sobre a questão, confira-se o seguinte precedente, em que foi apreciada
hipótese análoga:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA
FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL.
APLICABILIDADE IMEDIATA.
1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização
monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir Página 3 de 5 de janeiro/2001. Logo, é inaplicável,
para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494 /97, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse
ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com
o IPCA" (fl. 269, e-STJ).
2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados
no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de
ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova
superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada
imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o
trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa
julgada.
Documento eletrônico VDA50022983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:45
Código de Controle do Documento: 49d085f1-3378-4b62-b9b5-e964d055e255

3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.904.433/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/3/2021
19/3/2021

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.170 de
repercussão geral (RE n. 1.317.982/ES, relator Ministro Nunes Margues, Tribunal Pleno,
Julgado em
, DJe de
), fixou a tese de que "é aplicável às
12/12/2023
8/1/2024
condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice
de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela
Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão
diversa em título executivo judicial transitado em julgado".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494
/1997. RE 870.947/SE. RESP 1.492.221/PR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
INOCORRÊNCIA. TEMA 1.170 /STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 deve dar-se de forma
imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.
2. É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações
jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei
n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da
referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial
transitado em julgado (Tema 1.170 /STF).
3. Em juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, provejo o
Agravo Interno.
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.005.387/DF, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
24/6/2024

Nesse contexto, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, deve ser aplicada a
referida tese a qual expressamente consignou que, ainda que a decisão exequenda
estipule índice diverso para juros de mora e correção monetária, deve ser observado
aquele previsto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960
/2009, a partir de sua vigência, não sendo estabelecida qualquer distinção relativa à data
do trânsito em julgado da referida decisão. Portanto, não há de se falar em preclusão.
No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: REsp n. 2.173.809
/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de
; REsp n. 2.182.544/RS, relator
3/12/2024
Ministro Francisco Falcão, DJe
; REsp n. 2.176.333/RS, relator Ministro
6/12/2024
Teodoro Silva Santos, DJe
; REsp n. 2.185.799/RS, relator Ministro Benedito
12/12/2024
Gonçalves, DJe de pag. 4 de 5,
; e REsp n. 2.182.715/RS, relatora Ministra
11/12/2024
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
.
13/12/2024
Documento eletrônico VDA50022983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:45
Código de Controle do Documento: 49d085f1-3378-4b62-b9b5-e964d055e255

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50022983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:45
Código de Controle do Documento: 49d085f1-3378-4b62-b9b5-e964d055e255

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.008.096 / DF
Número Registro: 2022/0184488-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07236547120218070000 7053573020198070018 7236547120218070000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO SOARES DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF027221
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
PROCURADOR : FABIANO LIMA PEREIRA - DF034228
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
PROCURADOR : FABIANO LIMA PEREIRA - DF034228
AGRAVADO
: JOAO SOARES DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF027221
Documento eletrônico VDA50398895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:03
Código de Controle do Documento: 7ca546d0-22ad-4cc9-9fd3-56c8c17619a8

NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:03
Código de Controle do Documento: 7ca546d0-22ad-4cc9-9fd3-56c8c17619a8